Tribunal: TJBA
Processo: 8025909-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025909-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: N. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CICERO BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que declarou a nulidade do contrato de empréstimo firmado em nome de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial, determinando a cessação dos descontos no benefício assistencial da autora, a restituição em dobro dos valores debitados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade do contrato de empréstimo firmado por representante legal de menor absolutamente incapaz sem autorização judicial; (ii) a caracterização de dano moral; (iii) a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) a possibilidade de compensação dos valores pagos à representante legal.

III. Razões de decidir

O contrato celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial, é nulo de pleno direito, conforme arts. 3º, 166, I, e 1.691 do Código Civil.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ausência de comprovação de que o empréstimo revertido à genitora da menor beneficiou diretamente a infante inviabiliza qualquer compensação, conforme art. 181 do CC.

O dano moral decorrente da oneração indevida de benefício previdenciário de menor com deficiência é presumido (in re ipsa), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se configura engano justificável capaz de afastar a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), diante da manifesta ilegalidade na contratação com pessoa em situação de hiper-vulnerabilidade.

A compensação determinada na sentença encontra amparo nos arts. 368, 884 e 182 do Código Civil, sendo adequada para restaurar o equilíbrio patrimonial entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

A contratação de empréstimo em nome de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial, é nula de pleno direito.

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de menor, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação.

O desconto indevido de verba de natureza alimentar pertencente a menor com deficiência enseja indenização por dano moral.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando constatada violação à boa-fé objetiva, afastando-se a tese de engano justificável.

A compensação dos valores pagos pela instituição financeira pode ser determinada em fase de conhecimento, desde que comprovado o crédito em favor da representante legal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 3º, 104, I, 166, I, 181, 182, 186, 187, 884, 927 e 1.691; CPC, arts. 373, II e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/08, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 479; TJMG, ApCiv 1.0000.24.449766-5/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 09.05.2025; TJSP, ApCiv 1006848-34.2023.8.26.0566, Rel. Des. Salles Vieira, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8025909-16.2025.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
N. F. D. S.
representado por
LORENA AIANA FERREIRA FRANÇA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA